Tribunal: TJMT
Processo: 0007552-33.2019.8.11.0013
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007552-33.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Edson Miranda Costa Coelho (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO DA COSTA MELO - CPF: 025.705.111-29 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDSON MIRANDA COSTA COELHO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDSON MIRANDA COSTA COELHO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDIMAR DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 022.274.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007552-33.2019.8.11.0013

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE/NOTICIANTE: EDSON MIRANDA COSTA COELHO

APELADO: EDSON MIRANDA COSTA COELHO
REPRESENTANTE/NOTICIANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA INVIÁVEL – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – EXPRESSIVIDADE ECONÔMICA DA
RES FURTIVA
– REITERAÇÃO DELITIVA – CRIME PRATICADO NO PERÍODO DE REPOUSO NOTURNO – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA – IMPOSSIBILIDADE – LOCAL NÃO PERICIADO – AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS DEMONSTRANDO A CIRCUNSTÂNCIA – PRETENSÃO QUE ESBARRA NO TEMA REPETITIVO N. 1087/STJ – AJUSTE DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSITIVO – PRECEDENTES –
RECURSO DA ACUSAÇÃO DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O DA DEFESA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A expressividade econômica da
res furtiva
– 37,58% do salário mínimo vigente na época dos fatos –, alinhada à reiteração delitiva e ao cometimento do crime durante o período de repouso noturno, inviabiliza a incidência do princípio da insignificância.

“O simples fato de o bem haver sido restituído à vítima não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância”
(STJ, HC n. 406.867/MS).

“Firme nesta Corte o entendimento de que "'excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial” [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.985.419/MT).

A fragilidade da prova testemunhal e documental inviabiliza o reconhecimento da qualificadora da escalada.

“A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”
–

Tema Repetitivo n. 1087 do Superior Tribunal de Justiça.

“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
” – Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007552-33.2019.8.11.0013

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE/NOTICIANTE: EDSON MIRANDA COSTA COELHO

APELADO: EDSON MIRANDA COSTA COELHO
REPRESENTANTE/NOTICIANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal contra sentença que condenou Edson Miranda Costa Coelho à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e 13 (treze) dias-multa, por infração ao art. 155, § 1º, do Código Penal (furto qualificado cometido durante o repouso noturno
).

Em suas razões, o Ministério Público assevera que: 1) “
os depoimentos prestados pela vítima e testemunhas [demonstram] cabalmente a qualificadora da escalada
” (sic); 2) “
as provas testemunhais comprovam a existência do fato, sendo suficientes para a incidência da qualificadora
” (sic) (
Id.
140331844 - Pág. 86-91
).

A defesa também insurge e alega que: 1) deve ser reconhecida a atipicidade material da conduta, por incidência do princípio da insignificância, porque “
o prejuízo causado pela ação da vítima foi ínfimo, pois conforme termo de avaliação de fl.25, os objetos do furto, somados, chegam ao montante de R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais), os quais foram devolvidos ao proprietário
” (sic); 2) “
a reincidência não afasta automaticamente a aplicação do princípio da insignificância
” (sic); 3) tem direito ao regime semiaberto
(Id.
140331844 - pág. 104-110) .

Contrarrazões no Id.
140331844 - pág. 95-102 e no Id. 140331846 - pág. 25-32.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pelo improvimento do recurso ministerial e pelo parcial provimento

do recurso interposto pela defesa, apenas para que o regime inicial para cumprimento de pena seja alterado do fechado para o semiaberto”
(sic)
(Id.
154272164 - pág. 1-7
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007552-33.2019.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de furto qualificado pela escalada, praticado durante o repouso noturno, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Extrai-se do inquérito policial que, no dia 22 de julho de 2019, por volta de 03h30min (repouso noturno), no estabelecimento comercial “Transpaz Terra Planagem”, localizado na BR 174, Pontes e Lacerda/MT, Edimar de Souza Oliveira, com consciência e vontade, mediante escalada, subtraiu para si ou para outrem coisas alheias móveis consistente em: 01 (um) cabo PP de doze metros, 01 (um) cabo flexível de cinco metros, 01 (um) jogo de cabo de chupeta de três metros, 01 (um) cabo flexível de fio duplo 2,5mmm de vinte e cinco metros, diversos cabos de solda e 01 (uma) extensão grande (Boletim a fls. 03/IP).

Extrai-se dos autos do inquérito policial que, na data dos fatos, durante a madrugada (repouso noturno), Edimar de Souza Oliveira dirigiu-se até o estabelecimento comercial “Transpaz Terra Planagem”.

Por conseguinte, pulou o muro (escalada) e subtrai 01 (um) cabo PP de doze metros, 01 (um) cabo flexível de cinco metros, 01 (um) jogo de cabo de chupeta de três metros, 01 (um) cabo flexível de fio duplo 2,5mmm de vinte e cinco metros, diversos cabos de solda e 01 (uma) extensão grande. Após, evadiu-se do local.

Ocorre que, na manhã do dia 22 de julho de 2019, ao chegar no local para trabalhar, Alessandro da Costa Melo (genro do proprietário) notou que os cabos haviam sido cortados. Desta feita, Alessandro dirigiu-se até a delegacia e mostrou as imagens do circuito interno de segurança do estabelecimento.

Doravante, os policiais efetuaram diligências, oportunidade em que lograram Êxito em localizar o denunciado e parte da res furtiva. [...]
(Id. 140331842 - pág. 1-2).

Posteriormente, a exordial acusatória foi aditada, pois se descobriu “
q
ue o verdadeiro nome do denunciado é EDSON MIRANDA COSTA COELHO
”
(Id.
140331844 - pág. 8-10).

A ação penal foi julgada parcialmente procedente, sendo o réu condenado nas sanções do art. 155, § 1º, do Código Penal (furto cometido no período de repouso noturno) (Id. 140331844 - pág. 81-83).

O pedido de absolvição, amparado na atipicidade material da conduta, não prospera.

Como é cediço, o
princípio
da
insignificância
deve ser analisado sob o prisma da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, e se destina a afastar a tipicidade material de conduta desprovida de relevância social.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Luiz Flávio Gomes:

Infração bagatelar ou delito de bagatela ou crime insignificante expressa o fato de ninharia, de pouco relevância (ou seja: insignificantes). Em outras palavras, é uma conduta ou um ataque ao bem jurídico tão irrelevante que não requer a (ou não necessita da) intervenção penal. Resulta desproporcional a intervenção penal nesse caso.

[...]

A consequência natural da aplicação do critério da insignificância (como critério de interpretação restritiva dos tipos penais ou mesmo como causa de exclusão da tipicidade material) consiste na exclusão da responsabilidade penal dos fatos ofensivos de pouco importância ou de ínfima lesividade
(Princípio da Insignificância e outras Excludentes de Tipicidade, 3ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, págs. 19 e 55).

Os tribunais superiores se alinham no entendimento de que sua aplicação conclama: (I) a mínima ofensividade da conduta; (II) a ausência de periculosidade social da ação; (III) o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (IV) a inexpressividade jurídica da lesão.

Nesse sentido:

[...] Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado “princípio da insignificância” e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. [...]
(STF, RHC 126980, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 19-11-2015 PUBLIC 20-11-2015).

[...] A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.991.173/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022).

Também entendem que a reiteração delitiva obsta o reconhecimento da benesse:

[...] A reiteração delitiva, comprovada pela certidão de antecedentes criminais do paciente, impossibilita a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. [...]
(STF, HC 109705, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 27-05-2014 PUBLIC 28-05-2014).

[...] O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.056.938/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Além disso, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a relevância patrimonial tem como referência a décima parte do salário mínimo em vigor na época dos fatos,
verbis:

[...] Inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo STJ para aferir a relevância da lesão patrimonial. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.940.600/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022).

[...] No caso, constata-se que o valor da res furtivae - duas peças de picanha, avaliadas em R$ 131,68 (cento e trinta e um reais e sessenta e oito centavos) - é superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais). Desse modo, a referida quantia, nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser considerada insignificante. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 664.071/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 30/6/2021).

No caso
sub examine
, o crime foi cometido em 22-7-2019, quando vigia o Decreto n. 9.661/2019, que, a partir do dia 1º de janeiro, fixou o salário mínimo de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais).

Os itens encontrados em poder do réu –
01 (um) cabo PP de doze metros, 01 (um) cabo flexível de cinco metros, 01 (um) jogo de cabo de chupeta de três metros, 01 (um) cabo flexível de fio duplo 2,5mmm de vinte e cinco metros – foram avaliados em R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais) (Id. 140331842 - pág. 24).

Além disso, a vítima explicou que ‘o material mais caro’, consistente em “
cabos de solda e uma extensão grande, de cerca de setenta metros de cabo PP, [que] vale mais de mil e cem reais
”,
não
foi recuperado (Alessandro Costa Melo –

Id. 140331842 - pág. 14 e 147394248 - pág. 1 - relatório de mídias).

Ainda que considerado apenas o valor da
res furtiva
restituída – R$ 375,00 –
, resta claro que seu valor não pode ser considerado irrelevante, pois equivale a 37,58% (trinta e sete, vírgula cinquenta e oito por cento) do salário mínimo vigente na época.

Ademais, o réu
reitera
no cometimento de ilícitos.

Pesquisa ao SIAP demonstra que ele respondeu várias ações penais (proc.
543-07.2006.811.0100, 572-57.2006.811.0100, 598-55.2006.811.0100, 622-83.2006.811.0100, 566-05.2006.811.0018, 186-76.2006.811.0019, 272-71.2006.811.0108, 1545-85.2006.811.0108), inclusive pelo crime de furto (proc. 767-32.2012.811.0100, 0001923-78.2019.8.11.0013, 325-28.2006.811.0019, 146-89.2009.811.0019, 366-87.2009.811.0019 e 1157-85.2006.811.0108), tráfico de drogas (proc. 2089-84.2014.811.0046 e 2996-30.2011.811.0025) e roubo (proc. 797-32.2006.811.0018).

Além disso, cumpre o executivo de pena n.
1000792-16.2017.822.0013, no qual ostenta duas condenações pelo crime de furto e encontra-se inserido no regime semiaberto.

Não bastasse, o furto em análise foi cometido durante o período de repouso noturno, evidenciando a maior reprovabilidade da conduta.

Assim sendo, descabe invocar o princípio da insignificância. Confira-se:

[...] A aplicabilidade do princípio da insignificância deve observar as peculiaridades do caso concreto, de forma a aferir o potencial grau de reprovabilidade da conduta, buscando identificar a necessidade ou não da utilização do direito penal como resposta estatal. No caso, o Agravante,
reincidente específico
, foi denunciado pela suposta prática do crime de tentativa de furto de produtos de limpeza,
cometido durante o repouso noturno
e mediante escalada, circunstâncias que demonstram a maior reprovabilidade da conduta e afastam a aplicação do princípio da insignificância. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 664.920/RO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 29/9/2022).

[...] A jurisprudência desta Corte entende que, tendo o furto sido
praticado durante o repouso noturno
e mediante o rompimento de obstáculo, resta demonstrada maior reprovabilidade da conduta, o que obsta a aplicação do Princípio da Insignificância. Precedentes. A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de
reiteração da conduta delitiva
, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas, o que não se evidencia na hipótese, eis que, conforme descrito pelas instâncias ordinárias, "o paciente possui outros processos (furto em 2007, furto em 2008, roubo em 2009, furto qualificado em 2010, furto qualificado em 2016, e furto qualificado em 2018)", o que demonstra o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 737.900/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022).

De toda sorte, “
o simples fato de o bem haver sido restituído à vítima não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância (AgRg no HC 318.550/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015)” [...]
(STJ, HC n. 406.867/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 27/9/2017).

Destarte, a condenação deve ser mantida incólume.

Também não prospera a pretensão do
Ministério Público
em ver reconhecida a qualificadora da escalada.

Não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça entende que,
"'excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial [...]' (AgRg no HC n. 556.549/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/3/2021)" (AgRg no HC n. 691.823/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 30/9/2021)” [...]
(AgRg no REsp n. 1.985.419/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

In casu
, o local do crime não foi periciado. A
falta da prova técnica tampouco foi justificada.

A escalada também foi averiguada por meio do auto de constatação.

As demais provas são frágeis e não conferem certeza que o crime ocorreu na forma do art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

Embora a vítima alegue que o réu entrou na empresa “
pulando o muro, porque a cerca elétrica não estava funcionando”,
nada corrobora a conclusão.

De fato, a própria vítima fez questão de frisar que nas imagens do sistema de segurança ‘não dava para vê-lo pulando o muro’, só
“
circulando no ambiente”
(Id.
147394248 - pág. 1 - relatório de mídias).

As testemunhas ouvidas nada sabiam a esse respeito.

O IPC Djande Santos Souza disse apenas que o réu é ‘contumaz no cometimento de furtos, durante o período noturno, e com escalada’, e que no local dos fatos existe um murro de, aproximadamente, dois metros e meio e cerca elétrica, que não estava funcionando (Id.
147394248 - pág. 1 - relatório de mídias).

A IPC Vanice Ernesto Duarte confirmou sua participação nas diligências que resultaram na prisão do réu, porém, esclareceu que não esteve no local do crime (Id.
147394248 - pág. 1 - relatório de mídias).

As imagens do sistema de segurança que instruem o feito registram somente o réu caminhando no pátio da empresa (Id.
140331842 - pág. 28).

Em contraponto, o réu negou a escalada, afirmando que entrou no estabelecimento pelo “portão na frente da oficina, que estava ‘um tanto assim’ aberto” (Id.
147394248 - pág. 1 - relatório de mídias).

Assim, diante de dúvidas substanciais sobre o modo como o réu ingressou na empresa para cometer o crime, inviável o reconhecimento da qualificadora.

De mais a mais, não se pode olvidar que o réu foi condenado pelo crime tipificado no § 1º do art. 155 do Código Penal (crime cometido no período de repouso noturno), que não se compatibiliza com a forma qualificada do delito (§ 4º),
verbis:

A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°) –
Tema Repetitivo n. 1087 do Superior Tribunal de Justiça.

De outro giro, merece provimento o apelo defensivo, no ponto em que pretende ajustar o regime de cumprimento da pena para o semiaberto.

A partir do que consta nos autos, não encontro razões para impor ao réu o cumprimento da pena no regime fechado.

A pena foi fixada em 1 (um) ano e 4 (quatro) de reclusão, sendo que nenhuma circunstância judicial lhe foi desfavorável.

O crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, sendo certo que, no
modus operandi,
não há qualquer diferencial.

A reincidência, por si só, não obriga a imposição do regime mais severo, notadamente ante o disposto na Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
.

Nesse sentido colaciono ainda os seguintes julgados:

[...] Por fim, considerando que a reprimenda total é igual a quatro anos, o caso reclama a aplicação da Súmula n. 269 desta Corte, segundo a qual "[é] admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais" [...]
(AgRg no HC n. 758.892/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).

[...] Haja vista a reincidência do paciente, a despeito da quantidade de pena imposta, o modo inicial intermediário é o que se ajusta a normatividade do art. 33, §§ 2° e 3°, do Código Penal. Súmula 269 do STJ. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 755.162/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo

o recurso interposto pelo Ministério Público e

provejo

parcialmente
o da defesa, ajustando o regime de cumprimento da pena para o semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023